Tribunal: TJES
Processo: 5003601-33.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-07-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003601-33.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: SELMA FABRE DANSI
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO JULGAMENTO. INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES (ID 444075). APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES RECURSAIS (ID 444078). DESPACHO PARA INCLUSÃO EM PAUTA (ID 446315). INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO (e-Diário de 22/04/2020) TANTO ACERCA DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO COMO ACERCA DA DATA PARA INÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA, POIS SE ENFRENTOU AS RAZÕES E CONTRARRAZÕES RECURSAIS, SENDO RECONHECIDO COMO DEVIDO O DÉBITO NO VALOR DE R$ 3.528,74, IMPUTADO À AUTORA POR MEIO DE TOI, VEZ QUE AS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS APONTAM PARA INFORMAÇÃO INCONTROVERSA DE QUE A PARTE AUTORA POSSUÍA INQUILINOS OS QUAIS SERIAM OS EFETIVOS USUÁRIOS DO SERVIÇO PRESTADO PELA CONCESSIONÁRIA. INQUILINOS QUE NÃO INTEGRARAM A RELAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA PARTE AUTORA DE QUE TENHA CIENTIFICADO A CONCESSIONÁRIA PARA FINS DE TRANSFERÊNCIA DA RESPONSABILIDADE PELAS COBRANÇAS. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO DÉBITO DE OFÍCIO. DIFERENTEMENTE DE TANTOS OUTROS CASOS ANÁLOGOS, HÁ EVIDÊNCIAS NOS AUTOS, NOTADAMENTE POR FOTOGRAFIAS JUNTADAS NA CONTESTAÇÃO E MENCIONADAS EM SEDE DO RECURSO INOMINADO DE QUE HOUVE ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR DE ENERGIA COM ISOLAMENTO DOS FIOS NEUTRO E FASE (ITEM 36 – DOC. ID 444054 E ID 444057). AUSÊNCIA DE QUALQUER COMPROVAÇÃO NOS AUTOS ACERCA DE NOTIFICAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA PREVIAMENTE A AUTUAÇÃO ACERCA DE POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NA LEITURA DO CONSUMO, EMBORA NOTICIADO. DIANTE DA VALIDAÇÃO DO PROCEDIMENTO PARA VERIFICAÇÃO DA IRREGULARIDADE, OBSERVA-SE QUE A FORMA COMO FOI REALIZADA A COBRANÇA SE DEU EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES DO MARCO REGULATÓRIO TEMÁTICO (ID 444055). INADIMPLEMENTO DAS DUAS FATURAS COM VENCIMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, SENDO UMA DELAS DO CONSUMO REGULAR E A OUTRA RELATIVA AO FATURAMENTO DAS DIFERENÇAS APURADAS. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA POR INADIMPLEMENTO QUE NÃO PODE SER TIDO COMO VIOLADOR DO IRDR 1.412.433/RS – STJ – JULGADO EM 25/04/2018, NO QUAL FOI FIRMADA A TESE OBJETO DO TEMA 699. INADIMPLEMENTO ATUAL ENSEJANDO A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. REALIZAÇÃO DA VISTORIA ACOMPANHADA DO INQUILINO DO IMÓVEL O QUAL SE RECUSOU A ASSINAR O TERMO (ID 444057 – PAG. 9/11), CORROBORADO PELAS FOTOGRAFIAS DAS PÁGS. 20/21 DO ID 444034. VIA ELEITA INADEQUADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUEM QUALQUER PROPÓSITO DE SUPRIR OS VÍCIOS QUE LHE SÃO PERMITIDOS ATACAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Na forma preconizada pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade. 2. Na hipótese vertente dos autos, em que pese a alegação de suposta omissão, verifica-se que a mesma é inexistente, na medida em que a Decisão Monocrática objurgada combateu fundamentadamente as razões e contrarrazões recursais outrora apresentadas. 3. O objetivo da parte embargante, em verdade, é rediscutir matéria amplamente debatida na Decisão Monocrática vergastada, extrapolando os propósitos a que se destinam o Recurso de Embargos de Declaração. 4. Recurso Conhecido e Improvido. 5. Sem custas processuais e honorários advocatícios. É como voto.

KAREN HELENA RODRIGUES FURNO

JUÍZA LEIGA

Acolho na íntegra o projeto redigido pela MM. Juíza Leiga e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

JUIZ DE DIREITO - RELATOR

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.